Tribunal: TJMT
Processo: 0024460-86.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024460-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES - CPF: 488.049.241-87 (APELANTE), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO), ISMAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 241.795.821-04 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– REJEITADAS – SEGURO AUTOMÓVEL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DA APÓLICE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO – PAGAMENTO DE DANO PARCIAL DO VEÍCULO AUTORIZADO PELA SEGURADORA – VALOR INCONTROVERSO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do autor a comprovação do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, para fins de recebimento do valor integral da apólice em razão da perda total do veículo sinistrado.

Estando incontroverso nos autos a autorização pela seguradora do pagamento parcial dos danos no veículo, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, de modo que configurado está o dever da seguradora de indenizar o autor pelo sinistro ocorrido.

O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos.

É necessária a comprovação dos danos materiais sofridos, a fim de que haja o dever ao pagamento do
quantum
devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Eliane Castanho Farias Rodrigues
e
Ismael Batista Rodrigues,
contra sentença proferida nos autos Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
Liberty Seguros S/A
, em que se julgou improcedente os pedidos e condenou os apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e julgamento
ultra petita
.

No mérito, aduzem, em síntese, a aplicação do código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova à hipótese dos autos, uma vez que realizaram contrato de seguro com a apelada e o veículo segurado (Tiggo 2.0), após ser atingido por outro, foi levado a oficina para realização de orçamento, com o valor total de R$ 23.899,25 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) e, no entanto, encontra-se parado há quase 01 (um) ano no estacionamento da concessionária Chery, em razão da negativa da parte apelada em pagar a indenização devida.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo a julgar procedentes os pedidos contidos na inicial e, ainda, a título de antecipação de tutela, a expedição de alvará para que os apelantes possam levantar a quantia incontroversa de orçamento do veículo no valor
de R$ 17.513,15 (dezessete mil quinhentos e treze reais e quinze centavos).

O apelado apresentou contrarrazões (Id 26497475), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

Os apelantes em suas razões recursais sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão os apelantes.

Não procede a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, mostrando-se nítido o ataque infundado à decisão que fora contrária aos anseios dos apelantes.

Compulsando a sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante rechaçou fundamentadamente as teses levantadas pelos apelantes, utilizando-se de método de exclusão, decidindo o mérito mediante aplicação da técnica de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC), em que considerou que os demandantes seriam carecedores do direito vindicado.

Vê-se, portanto, que todas as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Tal situação é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça que, interpretando o artigo 489 do CPC, não exige a fundamentação exaustiva sobre toda a matéria aventada pela parte.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Os apelantes em suas razões recursais sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
teria valorado laudo pericial produzido, apenas, de forma unilateral.

Sem razão os apelantes.

É de se verificar que a parte apelante poderia ter realizado ampla produção de prova, de modo a sustentar as suas razões de inconformismo com a realização de laudo unilateral pela seguradora apelada.

Outrossim, constata-se que os apelantes rechaçaram o requerimento de realização de perícia mecânica formulado pela seguradora em audiência de conciliação, por entenderem que seria inviável a sua produção, como se verifica na peça de Impugnação à Contestação Id 26489499 - Págs. 4/5, laudo este que poderia confirmar a tese defendida pelos apelantes de que todas as avarias do veículo sinistrado foram provenientes do respectivo acidente ocorrido.

Não bastasse, os apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, consoante petição Id 26491954 - Pág. 5, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Egrégia Câmara:

Os apelantes em suas razões recursais sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença em razão do julgamento
ultra petita
, uma vez que teria a seguradora apelada, em sua defesa, reconhecido o pagamento parcial dos danos no veículo segurado. Contudo, o magistrado
a quo
julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, sem fazer alusão ao reconhecimento pela apelada da cobertura parcial dos danos no veículo.

A preliminar, por se confundir com o próprio mérito do recurso, com ele será analisada.

Sem razão os apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram ação de cobrança de seguro c/c reparação de danos materiais e morais em face da seguradora apelada objetivando o pagamento da apólice contratada, no valor de R$ 30.265,00 (trinta mil duzentos e sessenta e cinco reais), assim como, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em 10 (dez) salários-mínimos para cada apelante, a condenação por danos materiais ressarcindo aos autores o pagamento do IPVA do ano de 2015, no valor de R$ 503,00 (quinhentos e três reais) e a responsabilização da apelada pelos débitos incidentes sobre o automóvel, no valor de R$ 1.063,78 (um mil e sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as avarias e os pedidos formulados pelos apelantes.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à inversão do ônus da prova, entendo, na hipótese, que o magistrado
a quo
a indeferiu em razão de que
quando da prolação de decisão inicial no feito, a autora não reiterou o pedido por ocasião da produção de provas
e, ainda, pelo fato de que
deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito
.

Assim, não visualizo na hipótese a hipossuficiência dos apelantes para a inversão do ônus da prova, uma vez que, conforme alhures mencionado na preliminar de cerceamento de defesa, os apelantes poderiam ter realizado ampla produção de prova, inclusive pericial, a fim de dar embasamento à sua tese defendida, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, resta inalterada a sentença no ponto, não havendo em se falar em inversão do ônus da prova para o julgamento da demanda.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que restou formalizado contrato de seguro do veículo Tiggo, placa NPD 8643 e, que em 14 de julho de 2015 ocorreu o acidente (
“colisão lateral no veículo segurado, quando trafegava na Avenida Miguel sutil em direção à rodoviária, quando veículo Hilux invadiu a minha pista para entrar no supermercado comper”
– Id 26487450 - Pág. 2), tendo sido autorizado o pagamento, apenas, do valor de R$ 17.513,15 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e quinze centavos) para reparos (Id 26487451 - Pág. 4).

Resta incontroverso, também, que a seguradora apelada noticiou que a perícia por ela realizada não constatou a perda total do veículo e, ainda, que as avarias ocorridas no capo do motor, pneu rasgado e para brisa, não eram decorrentes do evento sinistrado.

De fato, restou comprovada a contratação do seguro, nos termos dos artigos 758 a 760 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”

Pois bem.

Constata-se da documentação acostada aos autos que ocorreu recusa pela seguradora apelada da
cobertura integral do sinistro
em razão da ausência do nexo causal entre o sinistro informado e totalidade das avarias no veículo objeto da lide, nos seguintes termos:

“Conforme regulação de Sinistro e fatos informados por V. As. , informamos que estamos impossibilitados de atender em totalidade a reclamação formulada em 15/07/2015, tendo em vista que os danos referente Capo do motor, pneu rasgado e para brisa do veiculo Cherry Tiggo 2.0 placa NPD -8643, não são decorrentes desse evento. Os prejuízos indenizáveis pelo seguro decorrente da relação de 15/07/2015, totalizam R$ 12212,75 (doze mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

Desta forma, fica esta seguradora impossibilitada de autorizar a substituição/troca das peças”.
(
sic
Id 26488958 - Pág. 1)

O sinistro 3915098 refere-se ao fato de que o segurado conduzia seu veículo na Avenida Miguel Sutil, na pista da direita, quando o veículo Hilux invadiu a pista do segurado para entrar no supermercado comper e colidiu na lateral esquerda do seu automóvel, como alhures mencionado (Id 26487450 - Pág. 2).

De fato, em que pese o laudo comprovar a existência de avarias não relacionadas com o sinistro que envolveu o veículo segurado, constata-se que
a seguradora reconhece, de fato, a sua responsabilidade no pagamento parcial do seguro
, no montante, inicialmente de 12.212,75 (doze mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos) (Id 26487486 - Pág. 4) e,
posteriormente, no valor de R$ 17.513,15 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e quinze centavos), como se infere do documento no Id Id 26487451 - Pág. 4.

Como é cediço, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe a cada parte provar os pressupostos fáticos do direito cuja aplicação pretende na solução do litígio.

À apelada, por sua vez, caberia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ou seja, a ausência da cobertura securitária do evento narrado nos autos, o que de fato ocorreu, uma vez que reconhece a existência de reponsabilidade de pagamento parcial do seguro e comprova por meio do laudo pericial a inexistência de relação de causalidade de algumas avarias no veículo com o acidente ocorrido.

Desse modo, a procedência em parte da ação é medida que se impõe, com o pagamento parcial do seguro para fins de conserto do veículo sinistrado.

Com relação aos danos morais, não visualizo a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da parte apelante, uma vez que o caso dos autos retrata mero aborrecimento, sendo certo que a parte apelante não acostou aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos em situações semelhantes.

Em regra, o descumprimento do contrato, por si só, não é causa que gera dano moral. No entanto, o dano moral pode ser reconhecido nas situações em que a natureza da violação do negócio jurídico ocasionar ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte prejudicada, o que não é a hipótese dos autos,
uma vez que a seguradora ofereceu o pagamento parcial do seguro para o conserto do veículo, o que não foi aceito pela parte autora, que pugnou pelo pagamento total da apólice do veículo
.

Com relação à condenação da seguradora por danos materiais (pagamento do IPVA do ano de 2015, no valor de R$ 503,00 (quinhentos e três reais) e a responsabilização pelos débitos incidentes sobre o automóvel, no valor de R$ 1.063,78 (um mil e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), melhor sorte também não assiste aos apelantes.

Isso porque, os apelantes não comprovaram os danos materiais sofridos e, inclusive, não há que se falar em direito à restituição do valor pago à título de IPVA, uma vez que não ocorreu a perda total do bem, mas tão somente, dano parcial ao veículo sinistrado.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, julgando procedente em parte os pedidos, para condenar a seguradora apelada a pagar aos apelantes indenização securitária devida, que restou incontroversa nos autos, no valor de R$ 17.513,15 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e quinze centavos).

Por conseguinte, redistribuo o ônus sucumbencial em 50% para cada litigante, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, §2º e §11 do CPC, ficado suspensa a obrigação com relação aos apelantes em razão do deferimento de justiça gratuita (Id 26487479 - Pág. 3).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024460-86.2016.8.11.0041

APELANTES:
ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES E OUTRO.

APELADO:
LIBERTY SEGUROS S. A.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Pedi vista do recurso de apelação cível interposto por ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES E OUTRO, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de Liberty Seguros S/A, em que se julgou improcedente os pedidos e condenou os apelantes, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, julgando procedente em parte os pedidos, para condenar a seguradora apelada a pagar aos apelantes indenização securitária devida, que restou incontroversa nos autos, no valor de R$ 17.513,15 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e quinze centavos) e redistribuiu o ônus sucumbencial.

No entanto, analisei os autos e estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020